Tribunal: TCU
Processo: 018.159/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em razão de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), relativa à concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência de Previdência Social de Barbalha/CE, vinculada à Gerência Executiva do INSS de Juazeiro do Norte/CE. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir as Sras. Raimunda Moura da Silva e Maria Marcelina da Silva do rol de responsáveis; 9.2. considerar revéis, para todos os efeitos, o Sr. Aluísio França Pereira e a Sra. Geralda dos Santos Furtado, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3 julgar irregulares as contas do Sr. Aluísio França Pereira e da Sra. Geralda dos Santos Furtado, com fundamento nos arts. 1o, I, 16, III, "b" e "c", § 2o, da Lei 8.443/1992; 9.4. condenar os seguintes responsáveis ao pagamento das quantias abaixo especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas especificadas até a data do efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da legislação em vigor: 9.4.1. Aluísio França Pereira e Geralda dos Santos Furtado, solidariamente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 17/12/2002 1.400,00 17/12/2002 200,00 17/12/2002 150,00 6/1/2003 200,00 5/2/2003 200,00 7/3/2003 200,00 3/4/2003 200,00 6/5/2003 240,00 6/5/2003 240,00 4/7/2003 240,00 5/8/2003 240,00 3/9/2003 240,00 3/10/2003 240,00 5/11/2003 240,00 3/12/2003 240,00 3/12/2003 240,00 6/1/2004 240,00 4/2/2004 240,00 3/3/2004 240,00 5/4/2004 240,00 5/5/2004 240,00 3/6/2004 260,00 5/7/2004 260,00 4/8/2004 260,00 3/9/2004 260,00 5/10/2004 260,00 4/11/2004 260,00 3/12/2004 260,00 3/12/2004 260,00 5/1/2005 260,00 3/2/2005 260,00 3/3/2005 260,00 5/4/2005 260,00 4/5/2005 260,00 3/6/2005 300,00 5/7/2005 300,00 3/8/2005 300,00 5/9/2005 300,00 5/10/2005 300,00 4/11/2005 300,00 5/12/2005 300,00 5/12/2005 300,00 4/1/2006 300,00 3/2/2006 300,00 3/3/2006 300,00 5/4/2006 300,00 4/5/2006 350,00 5/6/2006 350,00 5/7/2006 350,00 3/8/2006 350,00 5/9/2006 350,00 5/9/2006 175,00 4/10/2006 350,00 6/11/2006 350,00 5/12/2006 350,00 5/12/2006 175,00 4/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 3/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 5/9/2007 190,00 3/10/2007 380,00 9.4.2. Aluísio França Pereira: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/2/2002 1.771,00 5/2/2002 150,00 15/2/2002 180,00 15/3/2002 180,00 11/4/2002 180,00 14/5/2002 200,00 13/6/2002 200,00 11/7/2002 200,00 13/8/2002 200,00 12/9/2002 200,00 11/10/2002 200,00 13/11/2002 200,00 12/12/2002 200,00 12/12/2002 200,00 14/1/2003 200,00 13/2/2003 200,00 17/3/2003 200,00 11/4/2003 200,00 14/5/2003 240,00 12/6/2003 240,00 11/7/2003 240,00 13/8/2003 240,00 11/9/2003 240,00 13/10/2003 240,00 14/11/2003 240,00 11/12/2003 240,00 11/12/2003 240,00 14/1/2004 240,00 12/2/2004 240,00 11/3/2004 240,00 6/4/2004 240,00 6/5/2004 240,00 4/6/2004 260,00 6/7/2004 260,00 5/8/2004 260,00 6/9/2004 260,00 6/10/2004 260,00 5/11/2004 260,00 6/12/2004 260,00 6/12/2004 260,00 6/1/2005 260,00 10/2/2005 260,00 4/3/2005 260,00 6/4/2005 260,00 5/5/2005 260,00 6/6/2005 300,00 6/7/2005 300,00 4/8/2005 300,00 6/9/2005 300,00 6/10/2005 300,00 7/11/2005 300,00 6/12/2005 300,00 6/12/2005 300,00 5/1/2006 300,00 6/2/2006 300,00 6/3/2006 300,00 6/4/2006 300,00 5/5/2006 350,00 6/6/2006 350,00 6/7/2006 350,00 4/8/2006 350,00 6/9/2006 350,00 6/9/2006 175,00 5/10/2006 350,00 7/11/2006 350,00 6/12/2006 350,00 6/12/2006 175,00 5/1/2007 350,00 6/2/2007 350,00 6/3/2007 350,00 5/4/2007 350,00 7/5/2007 380,00 6/6/2007 380,00 5/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 6/9/2007 380,00 6/9/2007 190,00 4/10/2007 380,00 7/11/2007 380,00 16/12/2002 100,00 16/12/2002 200,00 16/12/2002 50,00 13/1/2003 200,00 12/2/2003 200,00 14/3/2003 200,00 10/4/2003 200,00 13/5/2003 240,00 11/6/2003 240,00 11/7/2003 240,00 12/8/2003 240,00 10/9/2003 240,00 10/10/2003 240,00 13/11/2003 240,00 10/12/2003 240,00 10/12/2003 240,00 13/1/2004 240,00 11/2/2004 240,00 10/3/2004 240,00 5/4/2004 240,00 5/5/2004 240,00 3/6/2004 260,00 5/7/2004 260,00 4/8/2004 260,00 6/9/2004 260,00 6/10/2004 260,00 4/11/2004 260,00 3/12/2004 260,00 3/12/2004 260,00 5/1/2005 260,00 3/2/2005 260,00 3/3/2005 260,00 5/4/2005 260,00 4/5/2005 260,00 6/6/2005 300,00 6/7/2005 300,00 3/8/2005 300,00 5/9/2005 300,00 6/10/2005 300,00 9/11/2005 300,00 6/12/2005 300,00 6/12/2005 300,00 4/1/2006 300,00 3/2/2006 300,00 3/3/2006 300,00 5/4/2006 300,00 4/5/2006 350,00 5/6/2006 350,00 5/7/2006 350,00 7/8/2006 350,00 6/9/2006 350,00 5/10/2006 350,00 7/11/2006 350,00 5/12/2006 350,00 5/12/2006 350,00 4/1/2007 350,00 5/2/2007 350,00 5/3/2007 350,00 4/4/2007 350,00 4/5/2007 380,00 5/6/2007 380,00 4/7/2007 380,00 6/8/2007 380,00 5/9/2007 380,00 3/10/2007 380,00 6/11/2007 380,00 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RI/TCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. encaminhar cópia da deliberação à Procuradoria da República no Estado Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.8. enviar cópia deste acórdão ao Sr. Aluísio França Pereira e à Sra. Geralda dos Santos Furtado; 9.9. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.